Tribunal: STF
Processo: HC 260299
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.001.246/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, em razão da “prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e crimes previstos no estatuto do desarmamento”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. GENITOR DE PESSOA MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “Antes da prisão, Stein convivia com doença pulmonar crônica grave [...]. Esse quadro, grave, mas relativamente controlado, era sustentado há anos por um tratamento rigoroso [...]. Em seis meses de prisão, a doença evoluiu para fibrose pulmonar avançada. Essa evolução, documentada, é a mais eloquente prova de que não houve tratamento”; e (b) “A situação se agrava pelo contexto familiar. Marcos Alexandre Stein é pai de uma criança menor de 12 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e dispraxia, em acompanhamento clínico multidisciplinar”. Ao final, requer a concessão da ordem, “assegurando a prisão domiciliar enquanto perdurar a debilidade clínica grave e a imprescindibilidade ao filho”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 



    [...]



    Consoante destacado na decisão agravada, ao examinar o pleito, consignou o Juízo de primeiro grau que, "em resposta ao ofício encaminhado, foi informado que a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP-PETBC) está atendendo as demandas de saúde de M. A. S., o qual está sendo monitorado constantemente e está estável. Comunicou-se que M. A. S. foi encaminhado a especialista em pneumologia, mesmo sem os resultados dos exames solicitados, em razão do que relatou durante a triagem. Mencionou-se que, até aquela data, não houve solicitação de atendimento médico ao ambulatório para M. A. S.. Inclusive, foi relatado que M. A. S. se recusou a comparecer ao atendimento de saúde, sendo requisitado o seu deslocamento para avaliação. Ademais, declarou-se que caso a unidade prisional não tenha condições de atendimento adequado de saúde ou mesmo estrutura física, será realizada solicitação de vaga no Complexo Médico Penal em Curitiba/PR (evento 36, PET3). Assim, não há comprovação nos autos de que o estabelecimento prisional em que se encontra M. A. S. não possui condições para fornecer o tratamento adequado à doença que lhe acomete. Ônus que incumbia à defesa do qual não se desincumbiu, art. 156 do Código de Processo Penal" (e-STJ fls. 28/29).



    Em oportunidade posterior, posicionou-se no mesmo sentido, pontuando que "o pedido para concessão de prisão domiciliar foi analisado há menos de 2 meses, oportunidade na qual este juízo rebateu os argumentos defensivos e negou a concessão da benesse ao investigado (evento 47, DESPADEC1). A fim de averiguar se o investigado estava recebendo tratamento médico adequado, este juízo determinou a expedição de ofício à Unidade de Saúde do Sistema Prisional, informando quanto à realização de exames e tratamento médico de M. A. S. (evento 56, DESPADEC1) Em cumprimento ao que foi determinado, a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel apresentou o prontuário médico do investigado ao evento 63, PRONT3, no qual consta que M. A. S. vem recebendo atendimento médico dentro da unidade prisional, sendo que, inclusive, já se recusou a realizar exame de radiografia do tórax. Ainda, a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP-PETBC) da Penitenciária Estadual de Cascavel [...] informando que o paciente não estava realizando fisioterapia, mas foi encaminhado ao especialista em pneumologia, recebendo tratamento medicamentoso adequado (evento 68, OFÍCIO C2). Nesse sentido, em que pese aos argumentos defensivos, verifica-se que M. A. S. vem sim recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não havendo que falar em omissão estatal ou falta de tratamento" (e-STJ fl. 29).



    Em arremate, afirmou que, "em que pese à recomendação médica particular para que o investigado de continuidade às sessões de fisioterapia (evento 77, ATESTMED1), verifica-se que, em resposta ao ofício encaminhado, a unidade prisional informou que M. A. S. foi encaminhado ao especialista para análise" (e-STJ fl. 30, grifei). 



    Sendo assim, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, proceder incabível em habeas corpus.



    [...]



    Do mesmo modo, concluiu o Tribunal de origem que "o fato de ser genitor de uma criança não justifica a concessão de prisão domiciliar, especialmente porque não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados do infante (Nessa direção: Agravo de Execução Penal n. 8000183-43.2025.8.24.0023, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 03-04-2025)" – e-STJ fl. 31.



    [...]



    Observa-se que a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que o paciente não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Conforme destacado, “a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP-PETBC) está atendendo as demandas de saúde de M. A. S., o qual está sendo monitorado constantemente e está estável”. Além disso, ficou registrado “que caso a unidade prisional não tenha condições de atendimento adequado de saúde ou mesmo estrutura física, será realizada solicitação de vaga no Complexo Médico Penal em Curitiba/PR”. 



    Por outro lado, “concluiu o Tribunal de origem que ‘o fato de ser genitor de uma criança não justifica a concessão de prisão domiciliar, especialmente porque não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados do infante”.



    Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Não se pode desconsiderar, ainda, a periculosidade social do paciente, evidenciada não apenas pela circunstância de que integraria associação criminosa destinada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, mas também pelo fato de possuir “diversas condenações já transitadas em julgado” e ter ação penal em curso no Estado do Paraná, conforme trecho do decreto prisional:



    Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico lavagem de dinheiro e crimes previstos no estatuto do desarmamento, praticados, em tese, pelos indiciados. Ainda, a Autoridade Policial responsável do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) de São Miguel de Oeste representou pela conversão das prisões temporárias de ABNER VIEIRA DOS SANTOS, VICENTE MINITTI DE MATTOS, JOAO VITOR DOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUE REBOLO, DALLESON BEZERRA DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE STEIN, MARCUS VINICIUS AFFONSO POSSAMAI WANZ, CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS, ELIEZER LEMOS MORIS e JOSUE DA FONSECA PACHECO JUNIOR em prisão preventiva.



    [...]



    Conforme já exposto na decisão que deu ensejo a decretação da prisão temporária dos indiciados (processo 5001602-86.2023.8.24.0002/SC, evento 162, DESPADECI), tem-se que consta do caderno processual diversos elementos de prova que indicam o envolvimento dos indiciados, conforme se segue em síntese.



    Com relação a ABNER VIEIRA DOS SANTOS, há elementos que indiquem tratar-se de um dos líderes da organização criminosa, associado com estabilidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas e possível lavagem de dinheiro utilizando contas de terceiros.



    Da análise das conversas captadas ao longo da investigação decorrente deste procedimento, existem fortes indícios de que os representados VICENTE MINITTI DE MATTOS, vulgo "Coroa", DYALLESON BEZERRA DA SILVA, Hemilly Hemanuely DE Souza Duvaisen e JOSUE DA FONSECA PACHECO JUNIOR eram responsáveis pelo transporte, armazenamento e distribuição das drogas, inclusive, alguns deles, entre estados da federação.



    Quanto a FERNANDO HENRIQUE REBOLO, este foi apontado como sócio de ABDNER e fornecedor do entorpecente, igualmente entre os estados da federação. Ainda, há indícios de que adquiriu bens em nome de terceiros com o objetivo de ocultá-los e dissimular sua origem. Igualmente foi apontado que o representado possui arma de fogo sem registro.



    MARCOS ALEXANDRE STEIN, vulgo "Bucho", foi apontada uma associação com ABNER para a prática do crime de tráfico de drogas, participando das decisões relacionadas ao fluxo financeiro da organização, além de ficar apontada uma divisão de funções entre eles dentro da organização.



    [...]



    Ainda, referente a MARCUS VINICIUS AFFONSO POSSAMAI WANZ, este é reincidente específico pela prática do crime de tráfico (evento 22, CERTANTCRIM7/8). MARCOS ALEXANDRE STEIN possui diversas condenações já transitadas em julgado, bem como igualmente responde a ação penal no estado do Paraná (evento 22, CERTANTCRIM9/10). FERNANDO HENRIQUE REBOLO é reincidente e, também, responde a ação penal no estado do Paraná.



    [...]



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente